Tribunal: TJDFT
Processo: 0019164-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental formulado pela cessionária ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, denominação atual BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI (fls. 340/353 - ID 7957551; fls. 354/364 - ID 7957553; ID 9860567), e pelo subcessionário ARMARINHO NOVIDADES LTDA (fls. 299/338 - ID 7957551; ID ́s 9881000 e 9933101) nos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, anteriormente denominado CORTÊS ADVOGADOS ASSOCIADOS, denominação anterior ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS. Intimado, o Distrito Federal manifestou sua anuência quanto aos aludidos pedidos, consoante requerimento acostado no ID 11951846/11951849. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cumpridas as diligências e após os prazos legais, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto